Tribunal: TJSP
Processo: 1002623-64.2020.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - VEÍCULO AUTOMOTOR DE TITULARIDADE DA PARTE SEGURADA – CONTRATO DE SEGURO FACULTATIVO – RODOVIA - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – COLISÃO ENTRE VEÍCULOS AUTOMOTORES ANTE A PRESENÇA DE OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO DE RODOVIA - DANOS MATERIAIS E PREJUÍZOS ACARRETADOS AO REFERIDO BEM

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - VEÍCULO AUTOMOTOR DE TITULARIDADE DA PARTE SEGURADA – CONTRATO DE SEGURO FACULTATIVO – RODOVIA - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – COLISÃO ENTRE VEÍCULOS AUTOMOTORES ANTE A PRESENÇA DE OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO DE RODOVIA - DANOS MATERIAIS E PREJUÍZOS ACARRETADOS AO REFERIDO BEM MÓVEL - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E VIGILÂNCIA DAS CONDIÇÕES DE VIAS PÚBLICAS E RODOVIAS – "FAUTE DU SERVICE" – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA PARTE SEGURADORA - PRETENSÃO AO RESSARCIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA ADIMPLIDA ADMINISTRATIVAMENTE PELA SEGURADORA EM FAVOR DA PARTE SEGURADA – POSSIBILIDADE. 1. Suficientemente demonstrado o direito ora postulado e, também, o necessário e imprescindível nexo de causalidade, entre os fatos, a conduta dos agentes públicos, prepostos, funcionários da parte ré e o resultado alcançado, para a caracterização dos prejuízos de ordem material, experimentados pelas partes segurada e seguradora. 2. As provas produzidas, mais os demais elementos constantes dos autos, são aptos à demonstração do evento original (colisão entre veículos automotores, por força da presença de objeto na pista de rolamento de Rodovia), por omissão da parte ré (prestação de serviços de fiscalização e conservação das condições de vias públicas e rodovias). 3. Caso fortuito, fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima, parte segurada, inocorrentes. 4. Possibilidade de configuração de sub-rogação, pela parte autora, na condição de seguradora, nos termos do artigo 786 do CC/02, reconhecida. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 6. Danos e prejuízos materiais (indenização securitária) adimplida, administrativamente, pela seguradora, em favor da respectiva parte segurada), passíveis de reconhecimento e ressarcimento, caracterizados. 7. Arbitramento de honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 8. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença, recorrida, ratificada. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com observação.